Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por LUIZ DE MARILLAQUE ALMEIDA (processo n.° 0710081-94.2020.8.07.0001), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual e incompetência territorial arguidas pelo agravante/réu, bem como rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Todavia, em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido declarada, em decisão preclusa naqueles autos (ID 176022118 dos autos de origem), a incompetência do Juízo de origem. Dessa forma, declinada a competência nos autos principais, é de ser julgado prejudicado o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, nos termos do artigo 64, § 4°, do Código de Processo Civil, são conservados os efeitos de decisão proferida pelo Juízo incompetente, até que outra seja proferida pelo Juízo competente. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora